Tribunal: TJES
Processo: 5043235-55.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043235-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de pontuação e multa de trânsito registradas em nome da recorrente, em razão de infração cometida após a alegada venda de veículo ao corréu, sem que tivesse sido realizada a devida comunicação de transferência ao DETRAN/ES. A recorrente alegou que entregou o veículo ao comprador em 2019, mas este não formalizou a transferência e desapareceu. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da autora, com base no art. 134 do CTB.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito e penalidades registradas após a suposta alienação do veículo, diante da ausência de comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a falta de comunicação de transferência ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por penalidades e encargos até a efetiva anotação no registro do DETRAN. Conforme jurisprudência do STJ, tal responsabilidade subsiste mesmo quando o veículo já não se encontra mais na posse do antigo proprietário. No caso, a recorrente não comprovou de forma satisfatória a realização e tradição do negócio jurídico, nem comunicou a venda ao DETRAN/ES, razão pela qual se mantém a sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O antigo proprietário de veículo automotor permanece solidariamente responsável por multas e infrações de trânsito até a efetiva comunicação da transferência ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB. 2. A simples alegação de entrega do bem, desacompanhada de prova documental idônea e da comunicação ao órgão competente, não afasta tal responsabilidade."

__________

Dispositivo relevante citado
: CTB, Art. 134
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5043235-55.2023.8.08.0024

RECORRENTE: INGRID FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO SANTOS

RECORRIDO: DETRAN-ES e outros

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
.

EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de pontuação e multa de trânsito registradas em nome da recorrente, em razão de infração cometida após a alegada venda de veículo ao corréu, sem que tivesse sido realizada a devida comunicação de transferência ao DETRAN/ES. A recorrente alegou que entregou o veículo ao comprador em 2019, mas este não formalizou a transferência e desapareceu. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da autora, com base no art. 134 do CTB.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito e penalidades registradas após a suposta alienação do veículo, diante da ausência de comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a falta de comunicação de transferência ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por penalidades e encargos até a efetiva anotação no registro do DETRAN. Conforme jurisprudência do STJ, tal responsabilidade subsiste mesmo quando o veículo já não se encontra mais na posse do antigo proprietário. No caso, a recorrente não comprovou de forma satisfatória a realização e tradição do negócio jurídico, nem comunicou a venda ao DETRAN/ES, razão pela qual se mantém a sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O antigo proprietário de veículo automotor permanece solidariamente responsável por multas e infrações de trânsito até a efetiva comunicação da transferência ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB. 2. A simples alegação de entrega do bem, desacompanhada de prova documental idônea e da comunicação ao órgão competente, não afasta tal responsabilidade."

__________

Dispositivo relevante citado
: CTB, Art. 134
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por INGRID FRANCIELLY DA SILVA RIBEIRO SANTOS, irresignada com a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação ajuizada em face de RAMON ROCHA FERREIRA, L M VEÍCULOS LTDA, DER/ES e DETRAN/ES, na qual buscava a exclusão de pontuação e da multa de trânsito decorrente do auto de infração RV 01204542, bem como a declaração de ausência de responsabilidade pelos débitos e penalidades posteriores à alienação do veículo de sua titularidade.

A recorrente alegou ter vendido, no ano de 2019, o veículo de marca/modelo VW Voyage 1.0, cor branca, placa MSW6867, Renavam nº 00203060717, ao corréu RAMON ROCHA FERREIRA, com acerto de entrada no valor de R$ 900,00 e assunção das parcelas restantes do financiamento. Todavia, o comprador teria pago apenas R$ 600,00 e, em seguida, desaparecido, recusando-se a formalizar a transferência ou devolver o veículo, situação narrada e registrada em boletim de ocorrência.

Apesar da ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN/ES, conforme preceitua o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a recorrente alega que o bem foi efetivamente entregue ao adquirente e que as infrações e penalidades ocorreram quando o veículo já não estava mais em sua posse.

Relata que somente em 2022 o veículo foi finalmente transferido para terceiro, momento em que regularizou-se a titularidade do bem. Contudo, foi surpreendida com a suspensão de sua CNH, motivada por infração de trânsito ocorrida em 2020, razão pela qual procurou administrativamente o DETRAN/ES, sem êxito.

Diante disso, ingressou com a presente demanda para que fossem cancelados os efeitos da infração registrada em seu nome, argumentando não ter mais responsabilidade sobre o veículo desde a data da alienação, sustentando ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite interpretação mitigada do art. 134 do CTB, quando comprovada a tradição do veículo.

A r. sentença de primeiro grau, todavia, entendeu pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a parte autora não apresentou prova suficiente da efetiva alienação do bem, tampouco cumpriu com o dever legal de comunicar a transferência ao DETRAN/ES, conforme exige o referido artigo.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso, reiterando os argumentos anteriormente expostos e juntando documentos que entende serem suficientes para demonstrar a venda e a tradição do veículo antes da infração.

O DETRAN/ES e o DER apresentaram contrarrazões, sustentando a regularidade da sentença, enfatizando a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a formal comunicação da venda ao órgão de trânsito, e destacando a ausência de comprovação documental do negócio jurídico.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente, por estar demonstrada sua hipossuficiência econômica, nos termos da legislação processual civil aplicável.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o alienante de veículo automotor deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de continuar respondendo solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da efetiva comunicação.

No caso dos autos, a parte recorrente admite que não realizou a comunicação formal da venda do veículo junto ao DETRAN/ES, limitando-se a alegar que a tradição do bem ocorreu no ano de 2019, mediante acerto verbal com o comprador, RAMON ROCHA FERREIRA, o qual, segundo sustenta, deixou de cumprir com as obrigações pactuadas e não promoveu a regularização da transferência do veículo.

Consoante a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o não cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do CTB atrai a responsabilidade solidária do alienante pelas infrações e demais encargos vinculados ao veículo, ainda que este já não esteja mais em sua posse:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
MULTA DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II -
O posicionamento do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. III - Nos termos da Súmula n. 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. "IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 3.248; Proc. 2022/0332498-0; SP; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 31/03/2023). (Grifo nosso).

Portanto, a jurisprudência do STJ deixou claro que a responsabilidade solidária do antigo proprietário permanece até que seja realizada a comunicação formal ao DETRAN, não bastando, portanto, a simples alegação ou até mesmo prova testemunhal de que o bem já havia sido entregue a terceiro, sob pena de fragilizar a segurança jurídica do sistema de registros e de fiscalização de trânsito.

Ressalte-se que, no presente caso, o pedido apresentado na petição inicial foi de anulação das infrações e não de transferência de sua responsabilidade ao real condutor, tal como preconiza o art. 257, § 7º, do CTB, cujo prazo já foi relativizado por esta Turma Recursal em inúmeras oportunidades, com base em precedentes do c. STJ
.

Sendo assim, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)